Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715102-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DIS DIEGO INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME RECORRIDOS: SU SUN JENG, BRUNO JORDANO BARROS MARINHO REPRESENTANTE LEGAL: DAVI RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento de sentença - Penhora de 10% do faturamento da empresa: possibilidade, quando não encontrados bens suficientes para a satisfação do crédito e a medida não comprometer as atividades empresariais, requisitos que, aliados à nomeação do administrador judicial, foram atendidos pela decisão agravada. A parte recorrente alega violação ao artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando que não foi obedecida a ordem de penhora. Afirma que a referida medida só pode atingir o faturamento da empresa após o exaurimento de outros meios, o que não ocorreu no caso. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSC e do TJGO. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Normando Augusto Cavalcanti Junior, OAB/DF no 13.454 (ID 47758769). Em contrarrazões de ID 49098991, o recorrido SU SUN JENG pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Pugna, ainda, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro, OAB/DF no 23.455. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 835, inciso X, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 38919961): (...) É certo que a penhora sobre parte do faturamento de empresa, bem como a nomeação do respectivo administrador traduzem medidas extremas que reclamam do Judiciário severa análise dos requisitos que a autorizam. O CPC 774, V, impõe ao executado, quando intimado, o dever de prestar informações patrimoniais no processo, a fim de garantir a satisfação crédito e evitar a frustração no cumprimento da obrigação. No caso, a execução se arrasta há anos sem que a agravante tenha indicado bem suficiente para a satisfação do crédito. Nos termos do CPC 866, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” A devedora não demonstrou a existência ou indicou outros bens aptos a garantir a execução. Também não comprovou que a penhora recaiu sobre ativos impenhoráveis ou que houve indisponibilidade excessiva (CPC 854, § 3o, incisos I e II). Logo, é cabível a penhora de percentual (10%) do seu faturamento, cabendo o acréscimo de que também não há prova alguma de que o respectivo montante inviabilizará ou dificultará as atividades da empresa. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Normando Augusto Cavalcanti Junior, OAB/DF no 13.454, e em relação ao recorrido SU SUN JENG em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro, OAB/DF no 23.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021